Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701439-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA SILVA IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, apreciado no plantão judicial de 2a Instância (ID 42833468). Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 16:36:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator